Tribunal: TJDFT
Processo: 0722957-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Tráfico de drogas. Prova. Nulidade. Pena. Circunstância atenuante. Causa de diminuição. Fração.
1 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio havia tráfico de drogas - o réu, flagrado em frente à residência em movimentação suspeita, em local conhecido pelo tráfico de drogas, fugiu ao ver a viatura policial e carregava mochila com forte odor de droga -, e se do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa inferir que a prova do crime ou a droga será destruída ou ocultada, pode ocorrer o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial.
2 – Se as circunstâncias fáticas não permitem concluir que o primeiro apelante portava a porção de maconha encontrada no chão da residência do segundo apelante, e havendo dúvidas da autoria do crime de tráfico de drogas, impõe-se a absolvição.
3 - Incide a circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06, permitindo-se fixar a pena-base acima do mínimo legal, ainda que pequena a quantidade de cocaína apreendida, mas expressiva a quantidade de maconha (1.900g).
4 - A quantidade e a natureza das drogas, são fundamento idôneo para modular o percentual de redução da pena no tráfico privilegiado, desde que não se incorra em bis in idem.
5 - Apelação provida em parte.